Tribunal: TJDFT
Processo: 0733234-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0733234-54.2023.8.07.0001 AGRAVANTES: LETÍCIA DO NASCIMENTO LAURINDO, THIEGO LOURIVAL CORREA SANTOS AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 66918804, inadmitiu o recurso especial interposto por LETÍCIA DO NASCIMENTO LAURINDO e OUTRO, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado para a Corte Superior. O STJ devolveu os autos à origem, tendo em vista o julgamento de mérito do REsp 1.953.602/SP (Tema 1.258), pelo rito dos repetitivos, cuja tese definiu o alcance da determinação contida no artigo 226 do Código de Processo Penal, e se a inobservância do quanto nele estatuído configura nulidade do ato processual, para fins de aplicação do disposto no artigo 1.030, incisos I a III, do CPC (ID 75328412 – p. 25/27). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STJ, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que a turma julgadora entendeu que o reconhecimento fotográfico sequer ocorreu, consignando que “O reconhecimento pessoal, com efeito, tem lugar nos casos de fundada dúvida acerca da autoria, quando houver necessidade (CPP, art. 226, caput), o que não é a hipótese dos autos, em que os acusados são filmados na prática da conduta delitiva, inexistindo dúvidas de que as pessoas capturadas pelas imagens são, de fato, os apelantes, contexto capaz de evidenciar, com firmeza, a autoria delitiva” (ID 62637783). Dessa forma, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo especial àquela debatida no Tema 1.258 do STJ. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014